Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711443-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE DE ARIMATEIA SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão movida contra JOSÉ DE ARIMATEIA SOUSA DOS SANTOS, facultou ao recorrente a conversão da ação em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, sob pena de extinção, em razão da não localização do bem dado em garantia fiduciária. Alega o agravante, em apertada síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor fiduciário, não podendo lhe ser imposta como condição de procedibilidade da ação, notadamente por não ter esgotado os meios de localização do veiculo alienado fiduciariamente. Defende ser indevida a ordem de comprovação da localização do veículo como condição ao deferimento do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o que entende representar excesso de formalismo. Alega que está impulsionando o processo e, portanto, não pode ser impedido de esgotar os endereços conhecidos na busca pelo bem, sobretudo porque inexiste lei que vincule a expedição de mandado à prova da localização da garantia, tampouco que imponha a conversão em execução no caso de retorno negativo do mandado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão e deferimento da diligência vindicada na origem. Preparo regular no ID 45133177. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida. Constata-se a probabilidade do direito vindicado, pois a análise dos autos denota que ainda existem meios para localização do bem dado em garantia fiduciária, mostrando-se prematura a ordem de comprovação da localização do bem ou de conversão em execução sob pena de extinção do processo. Quanto à conversão da execução em busca e apreensão, trata-se de faculdade do credor fiduciário, disposta no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, in verbis: "Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." É necessário ressalvar que mesmo sendo a uma faculdade do credor, é legítima a extinção da ação de busca e apreensão caso não seja promovida a conversão em execução e o credor não indique a localização do bem dado em garantia fiduciária. No particular, optando o recorrente por não converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, e tendo indicado endereço para renovação da tentativa de busca e apreensão do veículo, não há falar em exigência de apresentação de prova da localização do bem ou em imposição da conversão do feito em execução. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há qualquer determinação no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. O artigo 4o, do Decreto-lei 911/1969, com a alteração dada pela Lei 13.043/2014, estabelece que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva é faculdade concedida ao credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja localizado. Não se permite, portanto, a sua imposição. 3. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito não se coaduna com o Princípio da Cooperação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1362837, 07022192320218070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021). APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS POR PARTE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. ART 485, INCISO III, DO CPC/15. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para a propositura da ação é necessário que a parte tenha interesse processual/interesse de agir (art. 17/CPC 2015), o qual diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial. 2. No caso dos autos, subsiste o interesse de agir do autor, uma vez que não restaram esgotadas todas as tentativas de localização do veículo objeto da lide. 2.1. Realizou-se apenas uma única tentativa de apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor. 3. Revela-se inviável a extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento na falta superveniente do interesse de agir, quando verificado o descumprimento de atos e diligências que incubem ao autor, pois caracterizaria, em tese, situação de abandono de causa, ensejando extinção nos termos do §1° e do inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil. 4. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) - estrategicamente inserida no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil" -, deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. Em decorrência disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1359283, 07018788320208070021, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021). APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDATO DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, se o Decreto-Lei 911/69, aplicado ao caso, não faz qualquer exigência nesse sentido. 2. A conversão da demanda em ação de execução, trata-se de uma faculdade do credor, prevista no art.4o, do Decreto-lei 911/69, nos casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1356357, 07024479520218070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021). Cabe ao agravante, de sua parte, promover o prosseguimento da ação de busca e apreensão, indicando o endereço onde haja fundada indicação de paradeiro do veículo ou promovendo o cumprimento da medida nos outros endereços apurados nos autos. Constatada a probabilidade de provimento do recurso, ainda que de forma parcial, não há dúvidas de há o risco ao resultado útil do processo, que estará sujeito inclusive à extinção prematura ou a conversão compulsória em execução, caso não concedida a liminar vindicada no recurso Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e o sobrestamento do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispensada a intimação do agravado, pois ainda não localizado para ser citado nos autos de origem. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator